Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711363-46.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ADEMILSON LINHARES DA SILVA, ADILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, AILTON LINHARES DA SILVA, ALZENY LINHARES DA SILVA, CAROLINE ESTEFANY SOUZA LINHARES, ELISANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, MARIA HELENA RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES, RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO LINHARES D E S P A C H O O processo encontra-se suspenso, aguardando julgamento de recurso especial afetado pela sistemática dos recursos repetitivos (decisão ID 22514447). No entanto, os apelados juntam aos autos comprovante de pagamento do ITCD, requerendo a manifestação do apelante e a declaração de perda superveniente do interesse recursal (ID 24720933). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar. Prazo de 10 (dez) dias, já considerando a prerrogativa legal Brasília, 12 de abril de 2021 16:26:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator